Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos (0703484-15.2020.8.07.0000) e os dos Precatórios n. 0010447-51.2018.8.07.0000 e 0702844-12.2020.8.07.0000, observa-se que os conteúdos dos processos são idênticos, haja vista que se referem à requisição expedida em 15 de outubro de 2018 no Processo Originário n. 0701777-26.2018.8.07.0018, possuem as mesmas partes, Ente Devedor, natureza do crédito e os mesmo valores. O Juízo desta Coordenadoria determinou o cancelamento do Precatório n. 0702844-12.2020.8.07.0000, consoante certidão de id 14192682 do referido precatório, o que já foi devidamente cumprido. Assim, face a multiplicidade de autuações em benefício do(s) mesmo(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório, haja vista que é o mais recente (0703484-15.2020.8.07.0000). Mantenho o Precatório n. 0010447-51.2018.8.07.0000. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0010447-51.2018.8.07.0000. 3. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. 4. Dê ciência às partes. Prazo: 5 dias para o credor e o cessionário e 10 dias para o Distrito Federal, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Preclusa esta decisão, cumpra-se a determinação de cancelamento. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto